Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os apelantes-autores, na petição (id. 66634850) manifestarem interesse no acordo proposto pelo apelado-réu (id. 63627584). Antes de proceder à homologação do acordo, intimem-se os apelantes-autores para se manifestem sobre a desistência da apelação interposta, diante da homologação do acordo proposto. P. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora